Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INDIVISIBILIDADE ART. 843, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. A expropriação de quota-parte de condômino de bem imóvel indivisível, na forma do art. 843, do CPC, é inviabilizada se o bem se caracteriza como bem de família, por ser utilizado como residência do condômino alheio à execução. Precedentes do eg. TJDFT e do colendo STJ.
2. Apelo não provido.